Tribunal: STF
Processo: HC 100229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPORTAMENTOS TÍPICOS ATRIBUÍDOS AOS RECORRENTES DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. Denúncia que contém “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada aos recorrentes, de modo a propiciar a eles o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal). 




2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 




3. Ordem denegada.